Tribunal: TJSP
Processo: 2054288-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Alegação de que o Paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em teria preenchido os requisitos legais para progressão ao regime aberto.
Pleitos analisados pelo MM. Juízo de origem, que concluiu pela necessidade de realização de exame criminológico.
Impetração julgada prejudicada.